Tribunal: STF
Processo: Rcl 245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E REGIONAL ELEITORAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA A CONSULTA A POPULAÇÃO
DA XXIV REGIAO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SOBRE A
ELEVAÇÃO DA REGIAO A CATEGORIA DE MUNICÍPIO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NO
QUAL FOI DEFERIDA MEDIDA LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
VISTO COMO A EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI CRIADORA DO NOVO
MUNICÍPIO SÓ PODE SER PRONUNCIADA PELA CORTE.
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, UMA VEZ QUE A LEGITIMIDADE DA
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PLEBISCITO, COMO REQUISITO A
ELABORAÇÃO DA LEI DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO, PODE SER EXAMINADA POR
VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SE ABRE, DESDE ESSE PROCEDIMENTO
PREVIO, A VIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, DE
MODO A SE JULGAR INCOPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA
EXAMINAR A ESPÉCIE NA VIA MANDAMENTAL.